Tribunal: TJDFT
Processo: 0024628-33.2013.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Vistos, etc. Os cálculos apresentados inicialmente pelo credor revelaram-se com excesso de execução, acolhendo-se a impugnação apresentada pelo devedor. A Contadoria Judicial anuíra aos cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Ao depois, requereu-se a feitura de novos cálculos e a Contadoria Judicial encontrou um valor muito superior. Em nova manifestação, o credor impugnou os novos cálculos e foi ouvida a Contadoria, que reconheceu o equívoco, e apresentou mais uma vez os cálculos. Nova manifestação do Distrito Federal alegando uma pequena diferença em razão de: "[...] A d. Contadoria ao elaborar seus cálculos, embora tenha adotado os parâmetros corretos para atualizar os valores devidos, porem ao atualizar o valor do abatimento no valor (-R$ 20.684,81) referente ao período de 01/01/2014, não aplicou a taxa SELIC como fez nos demais valores. Já esta gerencia utilizou a SELIC para atualização de todos valores. [...]”. O credor, por outro lado, tornou a apresentar valor muito superior, compatível com o seu pedido inicial. Após detida análise, concluo que os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, em sua quase totalidade iguais aos últimos apresentados pela Contadoria Judicial, estão corretos. A diferença reside em atualização de uma parcela menor de R$20.684,81, referente ao mês de janeiro de 2014, sobre o qual a Contadoria não utilizou a Selic para atualização, diferentemente do que fez com os demais valores. Por fim, em face do acolhimento da impugnação, não há que se falar em honorários advocatícios devidos pelo Distrito Federal, mantida a condenação já passada contra o credor de honorários no valor de R$ 8.020,53 (oito mil e vinte reais e cinquenta e três centavos), em razão do excesso de execução, valor atualizável desde a fixação (24 de abril de 2023). Ante o exposto, HOMOLOGO OS CÁLCULOS, reconhecendo o valor do débito como sendo R$ 261.443,86 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e oitenta e seis centavos) atualizados em 27/09/23 (data da Memória de Cálculo ID Num. 53702961). Intime-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator